Tribunal: TJMT
Processo: 1014446-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014446-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
MARLENE BUENO DE SOUZA
ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA
AGRAVADO(S): JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Inicialmente, de se ressaltar que os autores/recorrentes ingressaram com a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, relatando a existência de grupo econômico familiar denominado (GRUPO COSTA), que desenvolve atividade no agronegócio (pecuária) desde 1971, e que pretendem ingressar com o pedido de recuperação judicial, carecendo de tempo hábil para providenciar toda a documentação necessária do artigo 51 da LRF, devido à pandemia que assola o país.
Em suma, com fundamento no princípio da preservação das atividades empresariais, a parte agravante requer a antecipação dos efeitos do stay period até a apresentação do pedido principal (art. 308 do CPC/15), onde oportunamente será apresentada toda a documentação remanescente, a qual é exigida nos termos do artigo 51 da LRF, suspendendo-se os atos de constrição praticados pelas instituições financeiras (BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Isto porque, a priori, a probabilidade do direito da parte recorrente não se mostra patente nos autos, inclusive o próprio juiz da causa que se encontra mais próximo das provas e das partes tem dúvida dos dados fornecidos e sua efetiva correspondência com a realidade fática apresentada.
Ademais, conforme bem fundamentado na decisão agravada, o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da ação, haja vista que somente se viabilizaria na hipótese de ter a recuperação judicial deferida pelo juízo processante, não restando comprovada a probabilidade do direito, visto que as determinações constantes no artigo 51 da Lei Federal no 11.101/2005 são de suma importância para a análise da possibilidade de recuperação e consequente suspensão das execuções contra a recuperanda.
Além disso, bem salientou o magistrado que “apesar da parte Autora informar que o ingresso da tutela ser justamente pela falta de tempo hábil para obtenção de todos os documentos, o que se tem é a falta dos documentos essenciais para configurar a probabilidade da direito vindicado, visto que as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais, são de suma importância, e é por meio desta que verifica se a condição financeira da empresa proporciona a autorização de uma recuperação judicial, e consequentemente a concessão do stay period.” (ID no 49681479) (g.n.).
Assim, sem a juntada dos documentos essenciais torna-se praticamente impossível analisar a verossimilhança das alegações iniciais, sendo certo que o juiz não pode decidir a liminar quando houver incerteza quanto ao direito real ou não da parte, como no caso, diante da ausência de peças importantes à apreciação do pedido.
Logo, entendo prudente manter a decisão a quo.
Dessa forma, ausentes um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, indefiro o pedido de liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Após, colha-se o parecer ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora